Tribunal: TJMT
Processo: 1048810-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048810-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IVONETE EGIDIA DE SOUZA - CPF: 474.312.371-20 (APELADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO No 1048810-19.2019.811.0041

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

APELADO: IVONETE EGÍDIA DE SOUZA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por consumidora que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do registro negativo e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a contratação válida do empréstimo consignado que teria originado a dívida; (ii) avaliar se é devida a indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se prova da regularidade da contratação e da legitimidade da cobrança por parte da instituição financeira.

A instituição financeira não apresenta documentação suficiente para comprovar a contratação do empréstimo consignado nem demonstra a origem e exigibilidade do débito que fundamentou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, II), presume-se indevida a inscrição em cadastros restritivos, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Segundo jurisprudência pacificada do STJ, o dano moral decorrente de negativação indevida é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação do empréstimo consignado impede a cobrança do suposto débito e torna indevida a negativação do nome do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1048810-19.2019.811.0041

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

APELADO: IVONETE EGÍDIA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
contra sentença proferida nos autos da
Ação Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
IVONETE EGÍDIA DE SOUZA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência do débito que ensejou a inscrição nos cadastros de inadimplentes, determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora dos referidos registros, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões recursais a parte apelante sustenta que a contratação do cartão de crédito foi legítima, com anuência expressa da autora, tendo sido demonstrado o inadimplemento contratual e a existência da dívida, ainda que por falha de repasse pelo órgão pagador.

Afirma que a negativação foi exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito a ensejar condenação por danos morais ou repetição do indébito.

Argumenta que a sentença proferida, ao desconstituir o débito, incorreu em violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assevera que a condenação por danos morais no valor fixado foi excessivo e desproporcional.

Postula, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do valor dos danos morais arbitrados.

Em contrarrazões (id. 335693376), a parte apelada requer o desprovimento do recurso e a manutenção do édito sentencial.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 341006862.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
contra sentença proferida nos autos da
Ação Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
IVONETE EGÍDIA DE SOUZA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência do débito que ensejou a inscrição nos cadastros de inadimplentes, determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora dos referidos registros, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

A ação foi ajuizada após a parte autora constatar a negativação de seu nome em razão de suposto inadimplemento relacionado a contrato de empréstimo consignado, cujas parcelas seriam amortizadas mediante desconto direto em folha de pagamento, por intermédio da fonte pagadora.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos por suposto débito (R$ 166,28 - vencimento em 20/08/2018).

A despeito das alegações do Banco Recorrente, o inconformismo não prospera.

Isso porque, se tratando de relação de consumo, incide a disciplina pelo art. 14 do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

Nessa perspectiva, competia à instituição financeira demonstrar, de modo minimamente seguro e idôneo, a existência da relação jurídica que afirma ter lastreado a cobrança e, sobretudo, a inscrição restritiva impugnada, trazendo aos autos elementos capazes de evidenciar a regular contratação do empréstimo e a efetiva disponibilização do crédito à parte autora, bem como a origem e a exigibilidade do alegado débito.

Entretanto, do exame do conjunto probatório, não se extrai comprovação suficiente da contratação do referido empréstimo, tampouco da correlação entre a parte autora e a obrigação cuja parcela teria sido lançada no importe de R$ 166,28 (cento e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Ao revés, a própria documentação relativa à evolução contratual/planilha de empréstimo não evidencia a existência de operação realizada em nome da autora com a mencionada prestação, circunstância que fragiliza a tese recursal e impede reconhecer legitimidade da cobrança e, por conseguinte, da negativação.

Nessa linha, ausente prova do fato constitutivo do direito alegado pela apelante (CPC, art. 373, II), não se sustenta a conclusão pretendida no recurso.

De outro lado, ainda que se tratasse de empréstimo consignado, essa modalidade pressupõe pagamento por desconto direto na fonte pagadora, com repasse ao banco. Por isso, eventual falha sistêmica ou erro de processamento ou de vinculação, inclusive quanto à própria existência da contratação, não pode ser imputada ao consumidor como inadimplência, sobretudo quando a instituição financeira não comprova o vínculo que justificaria a negativação.

Nessas condições, a inscrição se revela indevida e, portanto, caracterizadora de falha na prestação do serviço.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
2. Apenas pode ser revista indenização por danos morais quando o valor for manifestamente exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial mas negar-lhe provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, TerceiraTurma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)”

Configurada a negativação indevida, o dano moral é devido, porquanto a inscrição em cadastros de inadimplentes atinge a honra objetiva da pessoa e restringe sua credibilidade no mercado, dispensando prova de prejuízo concreto.

No caso, o
quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem descurar dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantido, inexistindo fundamento apto a justificar sua redução.

Ao arremate, inexistindo prova da contratação do empréstimo que teria dado causa ao apontamento, e evidenciada a falha na prestação do serviço, a sentença não merece reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados por equidade no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026